Tribunal: TJSP
Processo: 1027177-15.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Lançamentos indevidos na fatura de cartão de crédito da autora, mediante fraude. Pleito recursal de majoração do valor da indenização por dano moral. Embora caracterizada a falha na prestação de serviços do réu, não há prova que os fatos causaram abalo moral à autora. Dissabor incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização. Indenização, no entanto, mantida em

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Lançamentos indevidos na fatura de cartão de crédito da autora, mediante fraude. Pleito recursal de majoração do valor da indenização por dano moral. Embora caracterizada a falha na prestação de serviços do réu, não há prova que os fatos causaram abalo moral à autora. Dissabor incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização. Indenização, no entanto, mantida em razão da proibição da reformatio in pejus. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.